Tribunal: TJMT
Processo: 1003798-43.2023.8.11.0040
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003798-43.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 630.327.081-68 (APELANTE), AGNALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 031.028.471-61 (APELANTE), AGUINALDO SILVA DOS SANTOS (APELANTE), GERRESSY LUIZ ALVES SANTOS CANDIDO DA SILVA - CPF: 033.309.331-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SANTOS - CPF: 045.547.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANETE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 024.190.341-63 (VÍTIMA), ULIVELTON SUZIN - CPF: 068.605.229-33 (VÍTIMA), IDELVANI CONCEIÇÃO RAMOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – FURTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS – POSSIBILIDADE – ART. 400, §

1º, DO CPP –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO
–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – CABIMENTO – SÚMULA N. 269/STJ
–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Nos termos do art. 400, §

1º, do CPP,
o indeferimento de produção de provas é ato no
rteado pela discricionariedade
do julgador, podendo
este
indeferir, motivadamente, as diligências que considerar pro
telatórias e/ou desnecessárias
, sem que
configure
cerceamento de defesa
.

2.
Descabida a pretensão absolutória
quanto ao crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06,
quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas pro
tetivas vigentes em seu desfavor.

3
.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, em especial os depoimentos
dos policiais militares
, somados à apreensão do objeto subtraído
em posse do
apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por furto
.

4.

Consoante
Súmula n. 269/STJ: “
É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

5.
Recurso
par
cialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AGUINALDO SILVA DOS SANTOS
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso

(MT)
que, nos autos da Ação Penal n.
1003798-43.2023.8.11.0040
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão
punitiva
estatal para condenar o
acusado pela prática
dos crimes previstos nos art.
147,
caput
, c/c 155,
caput
, ambos do Código Penal e art.

24-A, da Lei
n.
11.340/06 (contra a vítima
Iranete
Conceição Ramos) e
artigo 180, §

3º, do Código Penal (co
ntra a vítima
Ulivelton

Suzin
), à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão; 05 (cinco) meses e 27 dias de detenção; e
21 (vinte e um) dias-multa
.

Nas razões recursais,
o
apelante
suscita preliminar de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pleito de realização de exame grafotécnico e diligência no local da prisão.

No mérito, sustenta tese absolutória quanto aos crimes de furto e descumprimento de medida protetiva.

Alternativamente, requer a fixação de regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas,
pugna
ndo, ao final,

pelo desprovimento do recurso (I
d.

212551745
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
d. Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
213986690
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“Fato 01 - No dia 23 de março de 2023, por volta das 18h, na residência particular localizada na Rua Nossa Senhora das Neves, n° 757, Bairro Santa Maria II, Sorriso-MT, o denunciado AGNALDO SILVA DOS SANTOS, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n°1012749-60.2022.8.11.0040 em favor de sua ex-companheira, Iranete Conceição Ramos, deslocando-se até a casa da vítima e mantendo contato direto com ela.

Fato 02 – Na mesma data e horário acima mencionados, o denunciado AGNALDO SILVA DOS SANTOS, ameaçou causar mal injusto e grave contra a sua ex-companheira, Iranete Conceição Ramos, prometendo-lhe tirar a vida.

Fato 03 - No dia 23 de março de 2023, por volta das 19h, na residência particular localizada na Rua Nossa Senhora das Neves, n° 757, Bairro Santa Maria II, Sorriso-MT, o denunciado AGNALDO SILVA DOS SANTOS, subtraiu, para si, mediante arrombamento à janela da residência, o aparelho telefônico da marca Motorola, modelo Moto G e carregador em prejuízo da vítima, Iranete Conceição Ramos.

Fato 04 – No dia 23 de março de 2023, em horário não apurado nos autos, mas certo que no período compreendido entre 12h e 14h, na residência particular localizada na Rua Cruz e Souza, n° 18, quadra 13, Bairro Pinheiros, em Sorriso-MT, o denunciado AGNALDO SILVA DOS SANTOS, subtraiu, para si, mediante arrombamento à janela da residência, diversos pertences, entre objetos de pesca, lanternas, facas, aparador de barba, rádio comunicação, perfumes, cosméticos, com o valor estimado de R$3.000,00 (três mil reais) em prejuízo da vítima Ulivelton Suzin” (Id. 212551668).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147,
caput
, c/c 155,
caput
, ambos do Código Penal e art.24-A, da Lei 11.340/06 (contra a vítima Iranete Conceição Ramos) e artigo 180, § 3º, do Código Penal (contra a vítima Ulivelton Suzin).

Em síntese, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pleito de realização de exame grafotécnico em uma carta (Id. 212551714) e de diligência no local da prisão, para averiguação quanto à existência de uma “mesa de bilhar” (Id. 212551741).

No mérito, sustenta tese absolutória quanto aos crimes de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06).

Alternativamente, requer a fixação de regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Com relação às preliminares arguidas (cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pleito de realização de exame grafotécnico na carta (Id. 212551714) e diligência no local da prisão para averiguação quanto à existência de uma suposta “mesa de bilhar”), não assiste razão ao apelante.

Em conformidade com o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau quando do indeferimento do pleito, entende-se que “
a realização de tais diligências não seria capaz de alterar o quadro fático descrito na denúncia, tão pouco o convencimento deste Juízo
”.

Há acerto na decisão do magistrado, porque os demais elementos probatórios constantes dos autos são aptos a embasar a sentença condenatória (objetos fruto de furto apreendidos em posse do apelante, depoimentos verossímeis dos policiais e oitiva coerente da vítima), sendo que eventual exame grafotécnico da carta (Id. 212551714), supostamente subscrita pela vítima Iranete Conceição Ramos, isoladamente, não teria o condão de alterar a conclusão deste julgador.

De outro norte, entendo que a pleiteada diligência a ser realizada no local dos fatos, no atual momento processual, estaria prejudicada em decorrência do significativo lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos (março de 2023) até os dias de hoje.

Sobre o indeferimento das provas, dispõe o art. 400, do Código de Processo Penal:

“Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

§ 1º.
As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
” (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“1.
É cediço que o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo este, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal, sem que isso redunde em cerceamento de defesa
. [...]”.

(N.U 1015251-63.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024) (grifos meus).

“
A necessidade ou/não de produção de prova deve ser sopesada pelo juiz da causa, que poderá indeferi-la em decisão fundamentada (CPP, art. 400, § 1º), visto que “cabe ao juízo ordinário indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
” (STF, RHC 126204 AgR - Relator: Ministro Teori Zavascki - 9.9.2015). Nessa linha, STJ, HC nº 507.207/DF; TJMT, AP NU 0001257-26.2019.8.11.0030” [...]”.

(N.U 1022384-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023) (grifos meus).

Pautado nesses fundamentos, devem ser
rejeitadas
as preliminares arguidas pela defesa.

No tocante ao pleito absolutório quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, registra-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2023.80535 (Id. 212551291); Termo de Depoimento n. 2023.8.54820 (Id. 212551293); Termo de Depoimento n. 2023.8.54822 (Id. 212551294); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.55063 (Id. 212551297); Termo de Declaração n. 2023.8.55020 (Id. 212551654); interrogatório do réu, oitiva da vítima e demais depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (Relatórios de Mídias – Id. 212551707 e 212551716).

Nos termos do art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é assim previsto:

“
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas
”.

Na fase inquisitiva os policiais militares Gerressy Luiz Alves Santos Candido da Silva (Id. 212551293) e Luan Santos (Id. 212551294) foram uníssonos ao confirmar que realmente havia uma medida protetiva em vigência na data dos fatos e que o acusado Aguinaldo Silva dos Santos a teria descumprido, entrando na casa da vítima Iranete Conceição Ramos e a ameaçando de morte.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares ratificaram a versão apresentada na fase investigativa, consignando que já participaram de pelo menos 04 (quatro) diligências envolvendo o acusado e a vítima, nas mesmas circunstâncias de violência doméstica (Relatório de Mídias – Id. 212551707).

Perante as autoridades policiais, a vítima Iranete Conceição Ramos registrou que “
QUE era por volta das 16:45
o suspeito foi a casa da vítima estando bêbado e drogado e com uma faca e começou a ameaçar a vítima dizendo que iria matar ela
[...] que o relacionamento ja tinha acabado desde dezembro do ano passado,
ocasião em que também registrou medida protetiva em desfavor do suspeito
” (
sic
Id. 212551654) (grifos meus).

Em juízo, a vítima confirmou as alegações feitas na fase inquisitorial, notadamente quanto ao descumprimento da medida protetiva por parte do acusado Aguinaldo Silva dos Santos (Relatório de Mídias – Id. 212551716).

No seu interrogatório realizado na delegacia, o apelante afirmou “
QUE ESTA CIENTE QUE HAVIA UMA MEDIDA PROTETIVA
, MAS QUE FOI NA CASA DA VITIMA A CONVITE DELA, E QUE SO CHAMOU A POLICIA PORQUE A VITIMA QUIS CONTINUAR A BEBER. O INTERROGANDO DIZ AINDA
QUE QUANDO SAIR DA CADEIA IRA DAR UM PAU NELA, QUE QUANDO VOLTAR (SAIR DA CADEIA) IRÁ MATAR ELA
” (Id. 212551298) (grifos meus).

Na audiência de instrução e julgamento, em narrativa totalmente dissociada dos demais elementos de prova produzidos no curso do processo, o apelante confessa que foi até a casa da vítima na data dos fatos, porém alega ter sido convidado, o que o fez descumprir a medida protetiva imposta em seu desfavor (Relatório de Mídias – Id. 212551716).

Diante deste quadro, verifica-se que o acervo probatório constante dos autos corrobora os depoimentos prestados na fase inquisitiva, bem como na audiência de instrução e julgamento, consolidando a sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL
– INDICATIVO DE IMPUTAÇÃO FALSA PELA VÍTIMA NÃO IDENTIFICADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de autoria do apelante não se apresenta verossímil, sobretudo por não haver qualquer indicativo de que a vítima poderia lhe imputar falsamente tal acusação para lhe prejudicar, nem se detecta incertezas ou contraposições nas suas narrativas (STJ AgRg no RHC nº 144.174/MG; TJMT, AP NU 1002539-58.2022.8.11.0004).

O “descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos
.” (TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004).

“
Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada
.” (TJMT, AP NU 1008910-05.2022.8.11.0015).

Recurso desprovido.

(N.U 1005152-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) (grifos meus).

Desse modo,
não há se falar em absolvição quanto ao crime

de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06).

Com relação ao crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), caracterizado pelo
ato de “
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
”,
também não merece prosperar o pleito de absolvição.

Sobre esse fato, a autoria e materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelos elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitiva quanto durante a instrução processual.

Na fase de investigação, a vítima Iranete Conceição Ramos afirmou que “
o suspeito voltou a casa da vítima, arrombou a janela, entrou no quarto e pegou o celular da vítima e o carregador deixando rastro de barro por onde pisou
” (
sic
Id. 212551654) (grifos meus).

Em juízo, a vítima ratificou as alegações feitas frente às autoridades policiais, reafirmando que o apelante Aguinaldo Silva dos Santos teria subtraído seu telefone após ter invadido sua residência (Relatório de Mídias – Id. 212551716).

No seu interrogatório realizado na fase inquisitorial, o acusado Aguinaldo Silva dos Santos reconheceu que “
PEGOU O CELULAR DA VÍTIMA
E FOI PARA O BAR” (
sic.
Id. 212551297).

Sob o crivo do contraditório, o acusado, novamente, reconheceu que “pegou” o celular da vítima, mas que o objetivo não era furtá-lo, e sim impedi-la de ligar para a polícia (Relatório de Mídias – Id. 212551716).

Ademais, também prestaram depoimento os policiais militares Gerressy Luiz Alves Santos Candido da Silva e Luan Santos (na fase de investigação e em juízo), em total consonância com a narrativa da vítima Iranete Conceição Ramos (Relatório de Mídias – Id. 212551707).

Ainda, necessário consignar que o aparelho celular furtado da vítima Iranete Conceição Ramos foi encontrado em posse do apelante Aguinaldo Silva dos Santos no momento da abordagem, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 212551295), o que corrobora os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares.

Com efeito, entende-se demonstradas a autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal).

No caso concreto, assume relevo o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO A REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA - DECLARAÇÕES DE POLICIAL MILITAR - IDONEIDADE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – AUTORIA COMPROVADA
– JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, em especial os depoimentos de policial militar, somados à apreensão do objeto subtraído com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por furto
(TJMT, AP n. 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos
” (TJMT, AP N.U 0000076-45.2013.8.11.0015)”

(N.U 1009759-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

No caso em testilha, verifica-se que a versão da vítima foi corroborada pelos agentes policiais, que descreveram os fatos principais com precisão, inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de rechaçar suas falas.

O Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade. E não se pode desmerecer o depoimento da testemunha apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". (AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) (...). 4. A gravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 860.273/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Dessa maneira, inviável o pleito absolutório quanto ao crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal).

Por fim, quanto ao pleito de alteração do regime de inicial de cumprimento da pena, apesar de ter sido condenado à pena definitiva de: “
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão; 05 (cinco) meses e 27 dias de detenção; e 21 (vinte e um) dias-multa
”, o magistrado sentenciante fixou regime inicialmente fechado na sentença condenatória. Veja-se:

“[...]
Malgrado a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, “O regime inicial adequado é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, uma vez que o agravante é reincidente, razão pela qual, o réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime FECHADO
[...]” (grifos meus).

In casu
, apesar de se tratar de réu reincidente, as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao apelante em todas as condenações (Id. 212551724), motivo pelo qual, não há razões que justifiquem a adoção do regime inicialmente fechado.

Sobre essa questão, dispõe a Súmula n. 269/STJ: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
” (grifos meus).

Sendo assim, em consonância com o Enunciado Sumular n. 269, do Superior Tribunal de Justiça, entende-se cabível a fixação do regime semiaberto.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto tão somente para fixar o regime inicialmente semiaberto para cumprimento da reprimenda, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024